Tribunal: STF
Processo: ARE 1332011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pelo Plenário do Superior Tribunal Militar (STM), através de julgamento que foi assim ementado (eDoc. 5, fls. 2/3):
    “APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO ‘RATIONE PERSONAE’. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ‘ACTIO LIBERA IN CAUSA’. IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE. AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Para se definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa esteira, o critério ‘ratione personae’ está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os contendores estão fardados, à paisana ou sabem da sua condição mútua, tampouco se o fato ocorre em área sob a Administração Militar ou em outra espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita entre militares, além dos abalos causados às relações interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade das Organizações Militares (OM), diante da preclara afetação dos pilares da Hierarquia e da Disciplina.
    2. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, inciso II, ‘a’, do CPM, não prevê que o cometimento do delito esteja circunscrito à área sob a Administração Militar.
    3. O embate entre militares em situação de atividade – independe do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA).
    4. A definição e o alcance da expressão ‘militares em situação de atividade’ estão delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6º, o qual equipara as expressões ‘na ativa’, ‘da ativa’, ‘em serviço ativo’, ‘em serviço na ativa’, ‘em serviço’, ‘em atividade’ ou ‘em atividade militar’. Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados.
    5. A necessidade de melhor exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA, evitando que desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no convívio entre companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição da competência da Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva. Decisão unânime.
    6. A abrangência recursal limita-se, tão somente, aos aspectos envoltos pelo instituto da sucumbência. Nessa linha, o efeito devolutivo do Recurso alcança, apenas, a parcela da Decisão recorrida que, eventualmente, tenha sido desfavorável ao Recorrente. 
    7. A prova pericial, em que pese não vincular o Juízo, perfaz essencial instrumento de elucidação de questões relevantes, contribuindo para o deslinde da causa. Diante disso, é mister que as partes processuais e o próprio periciando, oportunamente, forneçam mecanismos aprimoradores dessa análise de cunho técnico. Nesse desiderato, são benfazejas: a apresentação de quesitos bem elaborados, o fornecimento de exames de natureza médica, documentos (receitas etc) correlacionados à natureza da perícia, a apresentação de respostas adequadas às indagações dos peritos, os esclarecimentos adicionais pertinentes, as informações complementares, entre outros.
    8. A embriaguez voluntária não elide a conduta criminosa, mormente à luz da Teoria da ‘actio libera in causa’. O art. 49 do CPM prevê a inimputabilidade do agente apenas nas circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior, condicionada à inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinação de acordo com esse entendimento.
    9. A alegada situação de ebriedade completa do agente, pela qual se conjectura a justificação da prática ilícita, pelo viés da inimputabilidade, deve, outrossim, ajustar-se ao enredo fático e às provas circundantes. Fora desse contexto, a ponderação defensiva restará esmaecida por se confrontar com os elementos probatórios. Sob a pertinente contextualização, o mencionado argumento mostra-se fragilizado quando a existência de imagens do episódio, mormente brutal, revela que o agressor, em momento imediatamente anterior e no curso da prática ilícita, exibe condição física íntegra, sem qualquer oscilação no equilíbrio, inexistindo sinais de desorientação, mantendo gestual firme, objetivo e sempre focado na violenta consumação do crime. 
    10. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, inciso LIII, da CF/88 (eDoc. 6).
    Defende, em síntese, a existência de violação ao princípio do juiz natural, em virtude da incompetência da Justiça Militar da União, pois o delito de lesão corporal (art. 209, caput, do Código Penal Militar - CPM) envolvendo militar da ativa e outro militar na mesma condição, se enquadraria apenas na hipótese da alínea “a” do inciso II do art. 9º do CPM.
    Para tanto, alega que “no entendimento desse E. STF, é necessário conjugar a condição funcional com os demais elementos circundantes do crime, como por exemplo: conhecimento da condição de militar, desempenho de atividade de natureza militar e demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas” (eDoc. 6, fl. 20), sendo certo que tais elementos, no caso concreto, não restaram configurados.
    Acrescenta que “o lugar em que fato ocorreu não era um ‘lugar sujeito à administração militar’ para fins de configuração de crime militar e atração da Justiça Castrense. No caso concreto em exame, o fato ocorreu em um condomínio não sujeito à Administração Militar (stricto sensu), em que pese se tratar de Próprio Nacional Residencial – PNR” (eDoc. 6, fl. 21).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, e, dessa forma, “declarar a incompetência da Justiça Militar da União e a imediata extinção do procedimento penal instaurado, invalidando todos os atos processuais, desde a denúncia, inclusive, sem prejuízo da renovação da persecutio criminis perante órgão judiciário competente da Justiça comum, contanto que ainda não consumada a prescrição penal da pretensão punitiva do Estado” (eDoc. 6, fl. 27).
    Contrarrazões do Ministério Público Militar (MPM) manifestando-se pela inadmissão do apelo porque não satisfeito o requisito da presença da repercussão geral da matéria e, no mérito, pela negativa de provimento, pois o debate proposto demandaria o reexame do contexto fático-probatório e a discussão acerca da aplicabilidade da legislação infraconstitucional. A manifestação ministerial foi resumida pela seguinte ementa (eDoc. 7, fl. 1):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL. CRIME RATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO. LUGAR NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILIAR DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. A conduta perpetrada pelo Recorrente possui tipicidade penal, prevista na norma penal do art. 209 do CPM. A Defesa alega incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar crime de lesão corporal praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação, em lugar não sujeito à administração militar. Impossibilidade. Posicionamento do STF quanto ao reconhecimento da competência da JMU para processar e julgar crimes de militar da ativa contra militar na mesma situação, em lugar não sujeito à administração militar. Alegação de que o assunto é de repercussão geral, uma vez que envolve questão relevante do ponto de vista social, econômico ou jurídico. Não preenchimento do requisito de admissibilidade do Recurso Extremo de repercussão geral, haja vista tratar-se de matéria relativa ao reexame do conteúdo fático-probatório com vistas a alcançar a sede extraordinária, reavivando questões que não ultrapassam os limites subjetivos da causa, as quais dependeriam de análise de legislação infraconstitucional a incidir na espécie. A PGJM pugna, em contrarrazões, pela inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário por ausência do requisito da repercussão geral, bem como, no mérito, pronuncia-se por seu desprovimento.”
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que “no que tange à alegada ofensa ao princípio do juiz natural, a Suprema Corte já decidiu que se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, por ser necessário realizar a análise de legislação infraconstitucional, bem como por implicar no revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos” (eDoc. 8, fl. 2).
    No Agravo, o recorrente defende que o acórdão recorrido está em evidente confronto “direto e frontal” com a CF/88, de modo que inexiste ofensa reflexa ao texto constitucional, não havendo que se falar também em pretensão de reexame de provas. No mais, limitou-se a renovar as razões e fundamentos apresentados em seu Recurso Extraordinário e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja admitido e provido apelo extremo, nos termos em que nele foi postulado (eDoc. 9).
    Em suas contrarrazões, o MPM requereu a rejeição da preliminar arguida, que se refere à existência da repercussão geral da matéria, e pela negativa de provimento do Agravo ao considerar acertada a decisão agravada, nos moldes da ementa que segue (eDoc. 10, fl. 1):
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL, INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão do Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar que não conheceu do apelo extremo, negando-lhe seguimento. Alegação defensiva preliminar de repercussão geral e no mérito, violação do princípio do juiz natural, ao entendimento de que a Justiça Militar da União não é competente para julgar crime militar cometido contra vítima militar. A matéria envolve a análise da legislação infraconstitucional, especificamente a alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, Impossibilidade de apreciação pela Suprema Corte. Falta do requisito da repercussão geral. Pugna a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do presente Agravo.”
    Encaminhado a esta CORTE (eDoc. 11), o presente feito foi a mim distribuído em 5/7/2021 (eDoc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sua condenação pelo crime de lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar).
    No caso dos autos, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal Militar (CPM), de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Tanto é assim, que o Tribunal de origem rechaçou a tese, arguida em sede de preliminar, acerca da suposta incompetência da Justiça Militar da União, com amparo unicamente nas disposições previstas no Código Penal Militar, mais precisamente em seu art. 9º. Vejamos (eDoc. 5, fls. 6/14):
    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DO FEITO
    1. A pretensão recursal, em sede de preliminar.
    A Defesa suscita a preliminar de incompetência da JMU para o processo e o julgamento do 2º Sgt FN ANGEL GUSTAVO BACELAR. Dessa forma, sustenta que a persecução criminal deveria recair no órgão judiciário competente da Justiça Estadual comum.
    Vale destacar que essa matéria já foi rechaçada pelo Juízo ‘a quo’, por ocasião do julgamento. 
    No entanto, a Defesa insiste na tentativa de afastar, da jurisdição da Justiça Militar da União - JMU, a apreciação dos fatos que deram ensejo à instauração da APM nº 7000019-59.2017.7.11.0011. 
    Na óptica defensiva, nas circunstâncias evidenciadas, no aspecto da definição da competência, seria necessário conjugar a condição funcional do agente ‘com os demais elementos circundantes do crime, como por exemplo: conhecimento da condição de militar, desempenho de atividade de natureza militar e a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas.’.
    2. A posição do Relator.
    Em que pese o teor dos argumentos defensivos apresentados, a hipótese em exame não escapa à jurisdição da Justiça Castrense.
    Por isso, o caso é de rejeição da preliminar de incompetência da JMU suscitada pela Defesa. 
    3. A abordagem sobre o tema.
    3.1. Aspectos embasadores do escopo da jurisdição da JMU, esquadrinhados no art. 9º, II, ‘a’, do CPM. 
    Eventualmente, algumas distorções têm havido no tocante à compreensão de todos os aspectos envolvidos na definição da competência da JMU. Inclusive, nesse particular, há diferentes reações, no mundo jurídico, acerca da submissão de civis à esta Jurisdição Especializada. Por certo, este derradeiro tema (julgamento de civis na JMU) carece de premente aprofundamento. Mas, a sua explanação será postergada para outra oportunidade por não estar afeto ao presente processo.
    Vale assinalar que, sob roupagens diversificadas, o debate acerca do tema competência alcança limites inimagináveis, o qual, a priori, sistematicamente, está desprovido de embasamento. Insere-se no contexto de tentativas inovadoras, porém, mal sucedidas, de impor alteração na definição competencial.
    Em decorrência, criam-se condições ilógicas na perspectiva de afastar a competência da JMU, diante do estatuído no art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM. 
    Ora, focando-se no presente caso, verifica-se que o argumento manejado repercute no capítulo da definição de crime militar, em tempo de paz, na hipótese em que o autor e a vítima são militares da ativa.
    É comum que aspectos atinentes à competência da JMU sejam, por vezes, manejados com o propósito malicioso/tendencioso de esvaziamento de sua jurisdição. Visa-se tão somente burlar as disposições legais/constitucionais no intuito de alcançar benefícios incabíveis nesta seara castrense, mas possíveis no âmbito de outra jurisdição. Nesse espectro, chegam a levantar argumentos inapropriados de corporativismo ou, de outra parte, de rigor excessivo. Em suma, representam tentativas de desacreditar esta Justiça que busca, com maior zelo a cada dia, efetuar a prestação jurisdicional com eficiência e imparcialidade.
    Ocorre que a Justiça Castrense não se destina a um específico estamento. Nesta esfera especializada, é vislumbrado o atendimento à aspiração de todos os patriotas, os quais querem ver o funcionamento de células de justiça dotadas de infraestrutura capazes de enaltecer a democracia e o bom funcionamento das instituições, em especial, as Forças Armadas. Cabe-lhe, portanto, numa harmoniosa sinergia, na estruturação de seu mister, exaltar a supremacia do interesse coletivo para fortalecer a nação e os seus valores de maior relevância, promovendo a esperada paz social.
    É certo que num cenário composto de personagens, de valores e de missão, voltados ao engrandecimento da pátria, exsurge a figura do militar. Sem dúvida, ele é integrante da sociedade, numa categoria especial. Sobre ele recai exigência de extrema grandeza no desempenho de suas funções, a qual é bem nítida, sobretudo, em momentos de efetivo confronto, ou seja, em operação. Dele é exigido o sacrifício da própria vida, se preciso for, em prol de nosso Brasil.
    Com a instituição do Escabinato na JMU, esta Justiça se aparelha para enfetuar o julgamento de casos que muitas vezes envolvem o preparo e o emprego de seu contingente, bem como a eventual violação de deveres pelo militar, o qual, registre-se, é forjado para as missões de diversas características, riscos e complexidades. Nesse enfoque, o modo como o militar se conduz na vida em sociedade tem repercussão direta na carreira que abraçou, com possíveis reflexos na imagem da Força que integra. Por isso, é primordial que uma suposta infringência aos padrões comportamentais dele exigidos seja julgada pelos integrantes de sua Força (em Escabinato), pois conhecem a sua alma e os seus valores mais caros. 
    A mentalidade, o tirocínio e a força reativa do militar é elemento de análise para, sobretudo, o Juiz Militar entender um eventual episódio fático e, diante da formulação de suas convicções, efetuar o julgamento com conhecimento de causa. A vivência do Oficial integrante do Conselho de Justiça constitui num componente diferencial para o deslinde do processo. Nesse compasso, as sinuosidades comportamentais dos envolvidos numa ocorrência delitiva, inclusive no meio civil (em situação paisana), são deflagradoras de intenso exame e reflexões. Notadamente, a suposta ruptura com os valores consagrados na caserna, mormente a hierarquia e a disciplina, é referência negativa, muitas vezes reveladora da inconveniência de manter-se o vínculo funcional de determinado indivíduo com as Forças Armadas. 
    Por isso, o escopo da Jurisdição Castrense tem a sua essência justificadora voltada para a preservação dos valores basilares da hierarquia e da disciplina. O militar deve manter-se fiel aos seus dogmas de civismo e de patriotismo.
    À luz de sua base principiológica, a JMU não tutela os militares ou, estritamente, as Forças Armadas. Embora pareça simples questão de semântica, na verdade há espectro muito mais amplo e útil. Numa visão amplificada, ela existe para tutelar o serviço que as Forças Armadas prestam à sociedade, conforme a sua destinação constitucional. Os padrões de confiabilidade, de ética, de moralidade, de austeridade, de eficiência, entre outros, esperados dos militares, refletirão no conjunto das instituições integrantes das FFAA, perfazendo a sua imagem perante a sociedade.
    Pareceu-me oportuno realizar essa abordagem preambular para enaltecer a importância e o mister da JMU, mediante a especificidade do Escabinato.
    A Constituição Federal, em seu art. 124 e parágrafo único, fixou a competência da JMU em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei. Estabelece do dispositivo constitucional:
    Art. 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.
    Depreende-se desse dispositivo da Lei Fundamental que o legislador constituinte, além de fixar a competência da JMU, assentou o critério ratione legis (em razão da lei), delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
    Naturalmente, o crime militar tem a sua tipologia estabelecida em lei, ou seja, nos termos como especificado no Código Penal Militar - CPM, divididos entre crimes propriamente militares e os impropriamente militares. 
    Por esse ângulo, sob o critério cronológico, é de se observar que o texto constitucional recepcionou com o status de Lei Ordinária, o diploma legal que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 (instituidor do CPM), que, em seu art. 9º, apresenta o rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, é identificada a natureza militar de uma conduta caracterizadora de crime por ofender valores de maior grandeza, conforme já abordado.
    Nesse aspecto, aplicável ao presente caso, preceitua a alínea ‘a’ do inciso II do art. 9º do CPM, in litteris:
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    (...)
    II — os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados:
    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; (...).
    A razão de inexistir condições no referido dispositivo, diferentemente de outras alíneas, é, como ver-se-á, essencial para o serviço que as Forças Armadas prestam à sociedade. Noutras palavras, não perfaz apenas uma questão formal, indo infinitamente além. Resulta, como reflexo de sua destinação constitucional, na qualidade da tutela, ou seja, na estrutura, no desempenho e na eficácia da prestação jurisdicional prestada pela JMU. 
    Assim, não para açodar posições, mas apenas provocando reflexões indispensáveis por parte de todos os operadores de Direito, deve-se esmiuçar pontos relevantes sobre o tema.
    Na acepção técnica, a expressão ‘em situação de atividade’, apresentada no dispositivo legal, é designativa do militar, com efetivo vínculo funcional. Essencialmente, ele estará no exercício de suas atribuições legais, dentro ou fora da área sob a Administração Militar, ou em situação tal que estejam, efetivamente, inseridas as questões de disciplina e de hierarquia militares. Em resumo, refere-se ao militar da ativa. 
    Nessa conjuntura, na configuração da hipótese prevista na alínea ‘a do inciso II do art. 9º do CPM, é exigível o nexo de causalidade imediato entre o status pessoal dos envolvidos. O critério é precipuamente objetivo. No caso, independe que a atitude perpetrada decorra de eventual exercício de sua função militar, ou em repulsa a ela. Não obstante, aderente à prática delitiva, constante de seu pano de fundo, insere-se a inobservância dos preceitos que impõem o respeito à disciplina e à hierarquia militares, sobretudo sob o prisma das relações funcionais. Noutras palavras, nesse dispositivo, a conduta caracterizadora de crime militar é protagonizada por um militar da ativa contra outro militar da ativa, e caracteriza a inobservância aos padrões comportamentais exigíveis na caserna, porquanto malfere os fundamentos de hierarquia e de disciplina, os quais, em qualquer local, devem nortear a conduta do militar.
    Como dito, tratando-se de militar contra militar, o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, não faz qualquer exceção. Assim fez o legislador porque, em primeiro lugar, a JMU se debruça na potencial repercussão dessas agressões para todos os demais militares e para a rotina dos quartéis. 
    Se dois militares nacionais agridem-se em qualquer lugar do mundo, a JMU, como consequência de sua intencional e bem alinhavada extraterritorialidade incondicionada, mantém a sua competência para dirimir, de forma especializada, a contenda.
    Criou-se a errônea ideia de que se as agressões não tiverem como alvo bens ou assuntos da caserna, então a JMU seria incompetente para o feito. Há que se ter cautela nesse assunto. Essa equivocada concepção pode induzir erros judiciários em sede de crimes perpetrados entre militares. Sob esse viés, com base em condições não previstas na Legislação Penal e Processual Penal Militar, estaria à mercê da Justiça comum fatos delituosos perpetrados em área sob a Administração Militar, envolvendo militares da ativa. Seria medida desastrosa, sob o critério da prevenção geral.
    Infelizmente, nos aspectos acima retratados, olvida-se que as relações entre os militares, envoltas em crimes castrenses, estão abarcadas diretamente pela competência da JMU, pois esta tutela, como reflexo de sua destinação constitucional, o serviço que as Forças Armadas prestam para a sociedade. 
    A título de exemplo, se um Major agride um General para obter um lugar melhor numa fila de um banco fora da OM, compete à JMU processar e julgar esse crime, mesmo que desavisados digam ser de cunho estritamente particular. Somente pessoas totalmente insensíveis ao interesse da preservação da ferramenta máxima de segurança da sociedade poderiam sintetizar, em casos como este, contra o interesse público. Ou seja, no rumo de que o fato nada teria afetado as instituições militares, pois ocorreu na esfera particular dos envolvidos. 
    Prolongando a ilustração apresentada, devem ser vislumbrados os possíveis desdobramentos. Nesse esboço, seria previsível que, no dia seguinte ao entrevero, esses mesmos Oficiais poderão estar determinando ou recebendo ordens e, muitas delas, em sede de missões armadas. Por isso, há a JMU, especializada, aparelhada com o Escabinato e caracterizada pela sua celeridade em apenas duas instâncias (inexistem Tribunais Regionais Militares Federais).
    Num caso real, dois soldados brigaram a facas num churrasco fora da OM. O eminente Ministro do STF, Relator do HC n° 118.708/MS [1], monocraticamente, afastou a competência da JMU. É de se lamentar, pois, acertadamente, o legislador percebeu que, em data subsequente àquele conflito, esses soldados podem cumprir, juntos, serviço de escala e armados. Como resultante, abrir-se-á novo capítulo, possivelmente aterrador, para a contenda. Além disso, há todos os cânones de previsão geral, em relação aos demais militares, independentemente de seus postos ou de suas graduações, que foram abandonados pela referida Decisão. Não cabe ao Juizado Especial transacionar nesses casos, o que seria perigoso para o estamento militar. É inimaginável que valores tão caros pudessem ser manipulados durante a negociação de uma transação penal, às vezes entre superiores e subordinados e balizada pelo interesse privado dos envolvidos. A relação atingida fere bens intocáveis e, justamente por isso, que as ações penais, calcadas em crimes tipificados no CPM, são públicas incondicionadas.
    Assim, quando se tratar de crime perpetrado por militar contra outro militar e havendo tipo penal na Parte Especial do CPM, nada pode afastar a competência da JMU. Aliás, na dúvida, deve-se manter a competência da Justiça Especializada, ao invés de deslocar processos para o abarrotado ramo comum.
    Nesse ângulo, criar regras ou condições não previstas em Lei afeta vetores castrenses. Quando o crime envolve militares, mesmo que estejam, no momento da conduta, agindo conforme os seus interesses privados, o processo é da competência da JMU, devido às vastas consequências no âmbito público.
    Detecte-se que, no art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, não constam quaisquer condições complementares. Assim ocorre porque as relações entre os integrantes das Forças Armadas, estremecidas pelo crime, necessitam ser restab